Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709352-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: POLIMIX CONCRETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE MERCADORIA. INSTRUMENTO DE PROTESTO. PROVAS DO DIREITO DA AUTORA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. HONORÁRIOS. MAJORADOS. 1. Sendo a autora parte legítima e interessada no presente feito e não estando presente qualquer dos vícios listados nos artigos 330, §1o e 700, §2o, ambos do CPC, não há que se falar em carência da ação. 2. Ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial em favor de quem tiver prova escrita, sem eficácia de título executivo, que represente dívida líquida em favor do credor, nos termos do art. 700 do CPC. 3. A Nota Fiscal, com comprovantes de entregas de mercadorias e instrumento de protesto, é documento válido para embasar ação monitória. 4. Incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito e, à ré, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373 do CPC), não tendo esta desincumbido de seu ônus processual. 5. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. 6. No caso de obrigação positiva e líquida, o termo inicial de juros moratórios é a data do vencimento de cada obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. 7. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. 8. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação ou, quando muito, a partir da data de apresentação do título para protesto; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a incidência da taxa SELIC como indexador dos juros e correção monetária. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses aduzidas nas razões recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que merece ser admitido o recurso especial, em relação à suposta violação e dissenso jurisprudencial relativos à incidência da taxa SELIC como indexador dos juros e correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029